Tribunal: TJDFT
Processo: 0035998-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035998-69.2014.8.07.0001 RECORRENTES: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDOS: ANTONIO CARLOS DE DEUS, MARISA DE CASSIA GIMENES DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO TRIENAL. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos, conforme inteligência do art. 206, §3o, IV do CPC. Entendimento firmado no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1599511/SP e 1551956/SP. O prazo tem início na data em que finda o prazo para entrega do imóvel. 3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores. 4. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da construtora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal. Precedentes. 5. A cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando, assim, os danos. Inteligência dos arts. 410 e 416 do CC. Precedentes. 5.1. A cumulação de multa compensatória e lucros cessantes implica bis in idem. 6. Ocorrendo o distrato por culpa exclusiva das rés, emerge o direito de o adquirente exigir a devolução integral das quantias pagas, o que abrange a comissão de corretagem. 7. O termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão que declarou a rescisão do contrato. 8. Recurso das rés conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, sustentando a legalidade da cláusula que prevê a retenção de percentual sobre o valor pago pelo promitente comprador, ao argumento de que o atraso para a entrega da mora constitui apenas uma mora contratual e não justifica a rescisão contratual por se tratar de mero inadimplemento relativo; b) artigo 402 do Código Civil, asseverando que retornando as partes ao status quo ante em virtude da resolução do contrato, as perdas e danos não poderiam abranger o benefício econômico que o imóvel iria proporcionar ao promitente comprador, tendo em vista que o adquirente não possui o domínio do imóvel; c) artigos 722, 724 e 725, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a condenação à restituição do valor relativo à comissão de corretagem, alegando que se trata de atividade autônoma de mediação e não de compra e venda. Pedem que todas as publicações sejam efetivadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Em contrarrazões, os recorridos pedem nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 402, 475, 722, 724 e 725, todos do Código Civil. Isso porque, a decisão colegiada, a respeito da restituição de todos os valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, nos casos de rescisão do contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor, ante o atraso para a entrega da obra, bem como a respeito da imposição de pagamento dos lucros cessantes, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confiram-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. ENUNCIADO N.o 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente - em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 2. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel ter perdurado por mais de dois anos. 5. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente no Recurso Especial n.o 1.599.511/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é possível a transferência para o adquirente do imóvel da obrigação do pagamento da comissão de corretagem, desde que haja previsão contratual e seja o contratante devidamente informado acerca do encargo. 6. No entanto, nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. 7. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1776797/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 24/9/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Retifique-se a autuação, tendo em vista que não houve interposição de recurso por ANTONIO CARLOS DE DEUS e OUTRA. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017